Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700025-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: SEVERINO BEZERRA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelos Executados INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV E DISTRITO FEDERAL em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0704627-19.2019.8.07.0018 (2015.01.1.125134-3), deferiu a reserva de crédito de 20% (vinte por cento) a título de honorários contratuais, sobre o crédito da parte Exequente e confirmou que o valor da condenação será pago integralmente pelo IPREV, sendo que o Distrito Federal só responderá em caso de inadimplemento da obrigação. Confira-se: Conheço dos Embargos de Declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, todavia, merecem parcial acolhimento. A decisão que determinou ao IPREV a responsabilidade pelo pagamento do Precatório no presente feito consubstanciasse em cumprimento das determinações contidas no v. Acórdão do processo de conhecimento e decisão da MM. Desembargadora Relatora. Por outro lado, há expressa determinação pelo v. Acórdão, que tal fixação deverá ser feita após a liquidação do valor devido. Sendo assim, constata-se que o eg. TJDFT, fixou-os nos termos do art. 85, parágrafos 3o e 4o do CPC. Ou seja, somente será fixado após a liquidação do valor devido. O col. STJ por sua vez, majorou-os em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, parágrafo 11o do CPC. Cumprindo tal determinação, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor condenatório atualizado (art. 85, parágrafo 3o, inciso II do CPC). Ressalto que sobre tal valor deverá ser acrescido de 10% conforme restou determinado pelo col. STJ. Considerando o contrato de honorários juntado aos autos, defiro o pedido para destaque. Posto isso, acolho parcialmente os Embargos de Declaração opostos. Expeça-se a RPV/Precatório. Após o pagamento, arquivem-se os autos. Intimem-se. Em suas razões do recurso, os Agravantes afirmam que: (i) em decisão-surpresa, o Juízo de origem deferiu a inclusão dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na ação coletiva, os quais não constaram na planilha da inicial de cumprimento de sentença, que tramitou perante a 8a Vara de Fazenda Pública do DF; (ii) a decisão agravada deve ser anulada a fim de que se permita a sua prévia oitiva sobre a indevida inclusão de honorários advocatícios do processo coletivo no cumprimento de sentença individual objeto de processo autônomo; (iii) a execução dos honorários da fase de conhecimento deve se dar perante o Juízo que proferiu a respectiva sentença, a quem competirá também a respectiva liquidação, visto que há prevenção e risco de dupla cobrança fora dos percentuais legais previstos no § 4o do art. 85 do CPC; (iv) a execução dos honorários de sucumbência do processo coletivo deve ser una e realizada após a devida liquidação do valor da condenação, a fim da correta aplicação do percentual previsto nos incisos do § 3o do art. 85 do CPC como determinou a coisa julgada. Requerem a atribuição do efeito suspensivo à decisão até o trânsito em julgado do julgamento do recurso. No mérito, pedem seu provimento para reformar a decisão agravada. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. O recurso é isento de preparo. É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravantes, ao menos nesse momento processual, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação necessário à concessão da tutela recursal vindicada. Observa-se que a decisão agravada fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor condenatório atualizado (art. 85, § 3o, inciso II do CPC), ressaltando que sobre tal valor deverá ser acrescido de 10% conforme restou determinado pelo STJ, portanto, não impôs qualquer ônus aos Agravantes, mas, tão somente, fixou os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença. Diante disso, não vislumbro qualquer risco de dano grave ou de difícil reparação aos Agravante, visto que não foi determinado o pagamento ou o levantamento de qualquer valor. Nesse contexto, verifico que os Agravantes não conseguiram demonstrar existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a fim se determinar a tutela de urgência requerida, tendo em vista que não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Publique-se e intime-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2020 10:49:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador